Tribunal: TJSP
Processo: 0006531-11.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena pelo trabalho. Pleito de afastamento da perda sucessiva na fração de 1/3, em razão das faltas disciplinares de natureza grave. Necessidade de ser aplicada sucessivamente, com relação a cada falta, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da individualização da pena. Agravo improvido.